Tribunal: TJDFT
Processo: 0747990-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS GENITORES. CONTRATO EDUCACIONAL UNILATERAL. LIMITES DA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA. GENITOR ALIMENTANTE. PAIS SEPARADOS HÁ LONGA DATA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DE DÉBITOS ESCOLARES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de decisão que impôs ao genitor alimentante a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos escolares de seu filho menor, decorrentes de contrato educacional celebrado exclusivamente pela genitora. A responsabilização foi determinada mesmo diante do cumprimento regular da obrigação alimentar pelo alimentante e da comprovada separação legal e de fato entre os pais, existente há mais de uma década.
2. Observa-se em julgados deste TJDFT o entendimento de que, havendo economia familiar, seja em razão do casamento, da união estável ou da convivência em sociedade de fato, as dívidas decorrentes da prestação de serviços educacionais de filho comum podem ser cobradas do genitor que não figura no contrato firmado pelo outro.
3. Todavia, a divisão automática dos débitos escolares contratados unilateralmente por um dos genitores não deve ser aplicada quando os pais possuem núcleos familiares distintos e o genitor alimentante já cumpre, de forma integral e pontual, a obrigação alimentar nos termos de acordo judicialmente homologado.
4. A imposição de obrigação adicional ao genitor que já contribui com pensão alimentícia proporcional aos seus rendimentos pode configurar ônus financeiro excessivo e desproporcional, além de afetar a autonomia do núcleo familiar ao qual pertence, gerando potenciais conflitos desnecessários entre os genitores, e, muitas vezes, prejudicando o bem-estar do filho menor.
5. No caso concreto, verifica-se que o recorrente contribui regularmente, desde 2012, com 20% (vinte por cento) de seus rendimentos a título de pensão alimentícia, montante que presume-se incluir auxílio para educação.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.